Tribunal: STF
Processo: ARE 1570634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão ao recálculo dos décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual, para fins de inclusão, na base de cálculo, de todas as vantagens pecuniárias percebidas.



    R. sentença que julgou improcedente o pedido, analisando matéria estranha ao pedido inicial. Inaplicabilidade do Tema de IRDR nº 22 ao caso concreto. Afastamento da r. sentença “extra petita”.



    Causa Madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC/2015.



    DESACOLHIMENTO da pretensão. Cálculo dos décimos de acordo com art. 2º, inc. III, alíneas "a" e "b" e art. 8º, ambos do Decreto Estadual 35.200/1992, em consonância com o art. 133 da CE. “Diferença de remuneração", para fins dos décimos do art. 133 da CE, que corresponde à diferença dos vencimentos e/ou salários, de cargos ou funções distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias. Inexistência de irregularidade nos critérios definidos no Decreto nº 35.200/1992 para a base de cálculo da vantagem. Ausência de abuso no poder regulamentar, porquanto o mencionado decreto operou conforme sua função de regulamentação. Julgados desta C. Corte. Improcedência do pedido decretada.



    RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, apenas no que toca ao afastamento da r. sentença “extra petita” e reconhecimento da inaplicabilidade do Tema de IRDR nº 22 ao caso concreto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente